Tribunal: TJSP
Processo: 2105295-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Benefício indeferido - Adequação – Condições pessoais dos agravantes que não permitem a concessão - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2105295-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes ANTONIO JOSÉ
GOMES e SANDRA APARECIDA BARBOSA GOMES, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105295-94.2020.8.26.0000 - Limeira
2
VOTO No: 30425
AGRV.No: 2105295-94.2020.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGTE. : ANTONIO JOSE GOMES E OUTRO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Benefício indeferido -
Adequação
Condições pessoais dos agravantes que não
permitem a concessão - Recurso não provido.

Os agravantes pretendem a reforma da r. decisão
copiada a fls. 135, que, nos autos da ação monitória
ajuizada pelo agravado, indeferiu o pedido de gratuidade de
justiça, conforme transcrito abaixo:
"Vistos. Indefiro o pedido de gratuidade em favor dos
requeridos, diante dos elementos informativos da declaração de
imposto de renda juntada aos autos, que denotam situação
incompatível com o conceito de miserabilidade jurídica, ficando
os requeridos intimados a procederem ao recolhimento da taxa de
mandato, no prazo de 05 dias. Diante do caráter sigiloso dos
documentos
de
fls.
124/142,
proceda
a
serventia
sua
inutilização. Manifeste-se o requerente acerca dos embargos
monitórios. Intime-se."
Afirmam que a decisão não pode prevalecer,
alegando, em suma, que não possuem recursos financeiros
para suportar as custas processuais devidas sem prejuízo do
próprio sustento, mormente diante da dificuldade gerada
pela crise da Covid-19, e também porque são detentores de
inúmeras dívidas. Ressaltam que as cópias do imposto de
renda comprovam que a renda dos dois, somadas, no ano de
2019, não ultrapassou o limite de valores para quem é
deferida a assistência da Defensoria Pública, ou seja, três
salários mínimos mensais. Defendem que os documentos
acostados ao processo são suficientes para o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105295-94.2020.8.26.0000 - Limeira
3
assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 c.c.
art. 99, §§3o e 4o, da Lei no 13.105/2015.
O recurso foi processado no efeito devolutivo
(fls. 139).
Houve contrariedade (fls. 142/144).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A assistência judiciária gratuita foi erigida ao
status de direito fundamental pela Constituição de 1988,
que em seu art. 5o, inciso LXXIV, assim a caracterizou:
“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Apesar
da
existência
de
previsão
legal
de
presunção relativa de necessidade (art. 99, § 3o), o Código
de Processo Civil expressamente permite ao juiz indeferir a
gratuidade, “se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”
(art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
nas declarações de pobreza acostadas aos autos, em razão de
circunstâncias
objetivas
relacionadas
ao objeto e à
natureza da causa, não indica que os agravantes se
encontram no aventado estado de hipossuficiência que os
impeçam de pagar as custas sem prejuízo de seu sustento ou
de sua família.
Como se vê, além da cópia de demonstrativo de
imposto de renda, não se verificou a juntada de outros
documentos que comprovem a totalidade das despesas dos
requerentes frente à suas receitas.
Em contrapartida, além da natureza da demanda
(contrato
bancário),
o
valor da
operação
financeira
realizada e a contratação de advogado particular, é
possível verificar que os agravantes, empresários, são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105295-94.2020.8.26.0000 - Limeira
4
sócios de empresa, cuja situação financeira não veio
especificada nos autos por quaisquer elementos que permitam
aferir a alegada precariedade econômica.
Tais aspectos demonstram que os agravantes não
merecem, até o momento, a concessão da gratuidade de
justiça, que deve ser atribuída a quem dela realmente
necessita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator